Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 0737844-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVANIA SILVA LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL no 0726257-64.2024.8.07.0016. Observo inicialmente que no mesmo dia 05/09/2025, porém, em horário distinto, houve a distribuição de outro agravo de instrumento que recebeu o respectivo número 0737842-30.2025.8.07.0000, cujo objeto, todavia, é o mesmo, ou seja, a decisão oriunda da execução acima mencionada, onde figuram as mesmas partes. Do exposto, e considerando a duplicidade de processos envolvendo o mesmo objeto recursal, determino a intimação do Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 10 dias (já considerada a dobra legal), sobre eventual interesse no prosseguimento deste agravo (0737844-97.2025.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator